Tribunal: STJ
Processo: 0102237-10.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755677 - RJ (2024/0362780-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LORENGE 149 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES018793
JOAO GUILHERME ALEXANDRE - ES021587
LEONARDO LAGE DA MOTTA - RJ245468
AGRAVADO
: CRISTIANO CARNEIRO DA SILVA TINOCO
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO SÁ GRANJA DE ABREU - RJ114560
KAMYLI MAIA PINHEIRO SILVESTRE - RJ213293
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. INTIMAÇÃO. NULIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF.
1. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido sequer
suscitada em declaratórios, atraindo a incidência da Súmula no 282/STF.
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a
violação do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso dos autos.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: bfb87e12-b8a0-4fbf-b0f3-6ce82a1e63ab

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755677 - RJ (2024/0362780-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LORENGE 149 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES018793
JOAO GUILHERME ALEXANDRE - ES021587
LEONARDO LAGE DA MOTTA - RJ245468
AGRAVADO
: CRISTIANO CARNEIRO DA SILVA TINOCO
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO SÁ GRANJA DE ABREU - RJ114560
KAMYLI MAIA PINHEIRO SILVESTRE - RJ213293
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. INTIMAÇÃO. NULIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF.
1. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido sequer
suscitada em declaratórios, atraindo a incidência da Súmula no 282/STF.
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a
violação do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso dos autos.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por LORENGE
149
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. contra a decisão de fls. e-STJ 146/148
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial devido à incidência da
Súmula no 282/STF.
Nas presentes razões (e-STJ fls. 152/159), a agravante afirma, em síntese,
que a matéria foi amplamente debatida no Tribunal de origem, configurando o
prequestionamento implícito, suficiente para viabilizar o conhecimento do recurso
especial.
Aduz que a decisão que deferiu a penhora do imóvel é nula, pois realizada
sem a prévia intimação da recorrente, sem observar o contraditório e a ampla defesa
e violando o princípio da não surpresa.
Impugnação às e-STJ fls. 164/167.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
A agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão atacada.
Documento eletrônico VDA49899660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:30
Código de Controle do Documento: 98ccf46f-cd0d-4f67-bb32-ae2f8ea457ba

Conforme consignado na decisão ora agravada, a tese de ausência de
intimação da recorrida não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, tampouco
foi suscitada em aclaratórios, atraindo a incidência da Súmula no 282/STF.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COBERTURA SECURITÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CIÊNCIA DA RESPOSTA DA
SEGURADORA ACERCA DA COBERTURA. COMPROVAÇÃO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DEMAIS QUESTÕES. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
282
E
356/STF.
PETIÇÕES
COMPLEMENTARES. APRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
(...) 3. A Corte de origem não se manifestou sobre as demais questões
suscitadas, as quais nem foram aventadas nos embargos de declaração, o
que revela a ausência de prequestionamento, a atrair a incidência dos
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
4. De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, nem mesmo as questões de ordem pública dispensam o prévio
debate pela instância de origem (...)."
(AgInt no AgInt no AREsp no 1.612.931/ES, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
22/4/2024
25/4/2024

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA
GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVEITO PARA A PARTE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 927, III, DO CPC
/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA ABUSIVA.
TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
(...) 4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido e não
suscitada a questão nos embargos de declaração opostos, inviável o
conhecimento da matéria, por falta de prequestionamento. Incidência das
Súmulas n. 282 e 356 do STF (...)."
(AgInt no AREsp no 2.443.850/RS, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
8/4/2024
11/4/2024

Importa destacar que, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no art.
1.025 do CPC, exige que, no mesmo recurso, seja reconhecida a existência de violação
do art. 1.022 do CPC, o que nem sequer foi requerido pela recorrente.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC QUE SEQUER FOI ARGUIDA. APLICAÇÃO DE MULTA COM
FUNDAMENTO NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. Não pode ser conhecido o agravo interno na parte relativa ao dissídio
jurisprudencial, tendo em vista a ausência de impugnação específica ao
fundamento adotado na decisão agravada. Inteligência do art. 1.021, § 1o,
do CPC.
2. Ausente o prequestionamento quando o Tribunal de origem não emitiu
juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como violado. Aplicação
da Súmula 211/STJ.
Documento eletrônico VDA49899660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:30
Código de Controle do Documento: 98ccf46f-cd0d-4f67-bb32-ae2f8ea457ba

3. Prequestionamento ficto que pressupõe não apenas a oposição de
embargos de declaração na origem, mas também a alegação, perante
este Superior Tribunal, da ocorrência de violação do art. 1.022 do
CPC, o que não ocorreu no presente caso.
4. O exame do recurso especial, para afastar a aplicação da multa prevista
no art. 1.026, § 2o, do CPC, demandaria a incursão no acervo fático dos
autos, o que não se mostra possível nesta instância especial. Aplicação da
Súmula 7/STJ.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO."
(AgInt no REsp 1.839.004/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12
/2022 - grifou-se)
Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:30
Código de Controle do Documento: 98ccf46f-cd0d-4f67-bb32-ae2f8ea457ba

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.755.677 / RJ
Número Registro: 2024/0362780-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00300711120188190014
01022371020238190000
1022371020238190000
202424507791
300711120188190014
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LORENGE 149 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES018793
JOAO GUILHERME ALEXANDRE - ES021587
LEONARDO LAGE DA MOTTA - RJ245468
AGRAVADO
: CRISTIANO CARNEIRO DA SILVA TINOCO
ADVOGADOS : JOÃO PAULO SÁ GRANJA DE ABREU - RJ114560
KAMYLI MAIA PINHEIRO SILVESTRE - RJ213293
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LORENGE 149 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES018793
JOAO GUILHERME ALEXANDRE - ES021587
LEONARDO LAGE DA MOTTA - RJ245468
Documento eletrônico VDA50755201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:42
Código de Controle do Documento: 35d39c2b-5648-49d2-806e-15a1a2054a77

AGRAVADO
: CRISTIANO CARNEIRO DA SILVA TINOCO
ADVOGADOS : JOÃO PAULO SÁ GRANJA DE ABREU - RJ114560
KAMYLI MAIA PINHEIRO SILVESTRE - RJ213293
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:42
Código de Controle do Documento: 35d39c2b-5648-49d2-806e-15a1a2054a77